Tribunal: TJPA
Processo: 0810689-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9913 - Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810689-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA MALCHER DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MOACIR MODESTO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TEMA 988/STJ –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – CUMPRIMENTO NO JUÍZO SENTENCIANTE –
ART. 516, INCISO II DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença, decorrente de descumprimento de acordo homologado em sede de ação de divórcio.

2 –
Inicialmente, se esclarece ser cabível a interposição de
agravo
de
instrumento
para impugnação de decisão interlocutória pertinente a
competência
, apesar de não expressamente prevista essa
possibilidade
nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015.

3 – A
teor do art. 516, inciso II do CPC, o cumprimento da sentença deve ser efetuado, a priori, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

4 – Diante da conjuntura normativa exposta, tenho que a
competência
para o processamento e julgamento do caso em exame, tendo em vista a opção exercida pelas exequentes/agravantes, é do mesmo Juízo que sentenciou a ação de
divórcio
de origem, que até poderia, nos termos do parágrafo único do citado dispositivo processual, ter optado por Juízo dentre aqueles indicados.

5 – Nesse passo, optando as agravantes pelo Juízo que prolatou a
sentença
nos autos da ação originária, não pode esse, se esquivar da sua análise, até porque o conteúdo patrimonial da demanda não tem o condão, isoladamente, de afastar o regramento geral contido no art. 516, inciso II, do CPC.

6 –
Desse modo,
máxima vênia
a posição firmada pelo juízo primevo, entendo que em observância ao
regramento geral contido no art. 516, inciso II, do CPC, a competência para processar e julgar o feito é
do juízo que sentenciou na demanda originária.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para reformando na decisão agravada, declarar a competência do
MM. Juízo de Vara de Família Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital,
processar e julgar a demanda,
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810689-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
RAIMUNDA MALCHER DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MOACIR MODESTO DO ESPÍRITO SANTO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDA MALCHER DE OLIVEIRA
em face de
MOACIR MODESTO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Vara de Família Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital que, nos autos da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, declinou sua competência para processar e julgar o feito em favor das varas cíveis.

Dessa decisão, a exequente RAIMUNDA MALCHER DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 10479322), defendendo, em síntese, que o respectivo cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição.

Em petição de ID. 10597666, a parte agravante pleiteou incidentalmente a suspensão liminar do cumprimento de sentença, sob a alegação do risco de lesão de grave e de difícil reparação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10636410, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 10969558).

Instada a se manifestar, arguiu a Douta Procuradoria de Justiça inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 11030510).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença, decorrente de descumprimento de acordo homologado em sede de ação de divórcio.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que
o respectivo cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, qual seja, o Juízo de Vara de Família Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital.

Da Possibilidade do Agravo do Instrumento

Inicialmente, se esclarece ser cabível a interposição de
agravo
de
instrumento
para impugnação de decisão interlocutória pertinente a
competência
, apesar de não expressamente prevista essa
possibilidade
nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO LISTADAS NOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA N. 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
INAPLICABILIDADE EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PROCEDEU EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL.

1. Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Entendimento que se compatibiliza com a tese fixada pela Corte Especial no sentido de que "o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

2. A modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Especial no julgamento do Tema n. 988 não pode ser tomada em prejuízo da parte que procedeu em conformidade com o balizamento traçado no próprio repetitivo, independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento. Precedentes.

3. Agravo interno e recurso especial providos.

(STJ - AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 04/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, resta evidente a possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento no caso em exame, face a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Da Competência

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a demanda de origem concerne a c
umprimento de sentença nos autos da ação de divórcio litigioso proposto pelas exequentes, ora agravantes, em face do executado/agravado, onde as partes pactuaram acordo que por sua foi homologado pelo Juízo de origem.

No citado acordo, o genitor, executado/agravado, comprometeu-se ao pagamento de pensão alimentícia em favor da filha, bem como a adquirir um terreno e construir uma benfeitoria de madeira em favor de sua filha D. M. O. D. E. S., tendo o descumprimento reportado se referido a aquisição do terreno.

Não obstante, o juízo de origem, qual seja,
MM. Juízo de Vara de Família Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital, entendeu
que o prosseguimento do feito teria se limitado a avaliações do valor do imóvel, razão pela qual a demanda teria
deixado de ter natureza familiar e passado a ser eminentemente patrimonial, declinando assim sua competência para processar e julgar o feito.

Pois bem,
a teor do art. 516, inciso II do CPC, o cumprimento da sentença deve ser efetuado, a priori, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, senão vejamos:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

[...]

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Assim, diante da conjuntura normativa exposta, tenho que a
competência
para o processamento e julgamento do caso em exame, tendo em vista a opção exercida pelas exequentes/agravantes, é do mesmo Juízo que sentenciou a ação de
divórcio
de origem, que até poderia, nos termos do parágrafo único do citado dispositivo processual, ter optado por Juízo dentre aqueles indicados.

É fato que a legislação processual cível estabelece como regra o processamento do
Cumprimento
de
Sentença
no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conferindo à parte exequente a opção de escolha por outros, com o intuito, inclusive, de viabilizar a sua pretensão executória.

Nesse passo, optando as agravantes pelo Juízo que prolatou a
sentença
nos autos da ação originária, não pode esse, se esquivar da sua análise, até porque o conteúdo patrimonial da demanda não tem o condão, isoladamente, de afastar o regramento geral contido no art. 516, inciso II, do CPC.

Noutras palavras, inexiste qualquer desrespeito a
competência
da Vara de Família, aliás, ao contrário, deve-se considerar que, em tese, o Juízo ideal para executar título executivo judicial é aquele que o formou, notadamente quando a parte expressamente o escolheu.

Acerca da matéria, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL DE ALTAMIRA/PA E JUIZO DA 3ª VARA DE FAMILIA DE BELÉM/PA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL
.

1. A ação de divórcio do casal, K. F. dos S. e R. L. da S. L. , tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira/PA, ora suscitante, sob o nº 2006.10000603-0, no qual foi homologado o acordo firmado entre o casal e decretado o divórcio, ficando acordado que o divorciando pagaria à divorcianda, à título de meação dos bens do casal, o montante de R$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais), à época.

2. A divorcianda, ante o não recebimento do valor referente a meação dos bens, ingressou com ação de execução perante o Juízo da 3ª Vara de Família de Belém, fundada no título executivo judicial (fls. 12/13).

3. A ação de execução seguiu seu trâmite normal com realização de penhora sobre o imóvel rural localizado no Município de São Felix do Xingu/PA, denominado de Fazenda Nossa Senhora D?Abadia IV, nos termos do artigo 652, § 1º do CPC.

4. Em decisão de fls. 93/96, de 07.04.2010, o Juízo de Direto da 3ª Vara de Família de Belém entendeu ser competente para processar e julgar o presente feito, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, em razão do disposto no artigo 475-P, II e parágrafo

único do CPC/73, com alterações pela Lei nº 11232/2005 e por onde tramitou a ação relativa à guarda dos filhos, direito de visitas alimentos e partilha de bens do casal, restando ajustado, dentre outras obrigações, que o divorciando pagaria para a divorcianda o montante executado.

5. Remetidos os autos ao Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira/PA, o qual, em decisão de fls. 111, suscitou o conflito negativo de competência.

6. O juízo que homologou o divórcio consensual é competente para a execução das obrigações nele ajustadas. Inteligência do artigo 475-P, II do CPC/73, diploma legal vigente à época, com similar previsão no artigo 516, II do CPC/15.

7. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA/PA PARA PROCESSAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO.

(TJ/PA – CC 2018.02115683-11, 190.925, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-24, Publicado em 2018-05-28). (Grifei).

Desse modo,
máxima vênia
a posição firmada pelo juízo primevo, entendo que em observância ao
regramento geral contido no art. 516, inciso II, do CPC, a competência para processar e julgar o feito é
do juízo que sentenciou na demanda originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformando na decisão agravada, declarar a competência do
MM. Juízo de Vara de Família Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital,
processar e julgar a demanda,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022